Tribunal: STF
Processo: HC 186679
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Douglas Martins Kauffmann, advogado, em benefício de José Eduardo Lacerda, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.6.2020, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 584.630.
O caso
    2. O paciente foi condenado pela prática do delito previsto no “artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, às penas de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão no regime inicial fechado”. 
    3. Contra a sentença condenatória a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento. 
    4. Ao argumento de que “a aplicação da detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP não foi objeto de exame pelo Tribunal de Justiça de São Paulo”, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2103623-51.2020.8.26.0000, não conhecido pelo Desembargador Zorzi Rocha em 26.5.2020.
    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 584.630 no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.6.2020, o Ministro Ribeiro Dantas indeferiu a medida liminar.
    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Assevera que “a decisão que indeferiu a liminar no habeas corpus – e via reflexa manteve o regime fechado para o Paciente, bem como a não aplicação do artigo 387, §2º, do CPP, é alheia a qualquer fundamentação idônea –, fez-se demasiadamente genérica. Por certo o Paciente merecia uma resposta mais efetiva e assertiva do Poder Judiciário. Nota-se que, tanto a sentença, transitada em julgado, que deixou de aplicar dispositivo legal e fixou o regime fechado ao Paciente, bem como a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração de habeas corpus, a teratologia é evidente, a injustiça, gritante” (sic).
    Assevera ser evidente o “constrangimento ilegal que sofre o Paciente, presentes os requisitos para a excepcional mitigação do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, a teor da Súmula 691/STF, no que se admite a impetração de habeas corpus em face de decisão denegatória de liminar” (sic).
    Sustenta que “o pleito para aplicação do instituto da detração era matéria de extrema importância para a defesa do Paciente, pois impactaria, de forma substancial, no direito constitucional da liberdade”.
    Argumenta que “o trânsito em julgado abarca a sentença e acórdão do caso em comento, contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido habeas corpus, quando a defesa técnica é insuficiente”. 
    Defende que, “com o advento da Lei n. 12.736/12, a competência para a aplicação da detração é do juízo de conhecimento, ou seja, cabe ao juiz sentenciante a aplicação do instituto em tela”.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Ante o exposto, requer a Vossas Excelências a superação/mitigação da Súmula 691 do STF, bem como reconhecida a insuficiência da defesa técnica em sede de apelação, e por consequência a concessão liminar da presente ordem de habeas corpus, em razão do constrangimento ilegal e teratologia do caso para:
    a) que seja fixado o regime semiaberto ao Paciente, tendo em vista o quantum de pena fixado, e observando o disposto no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.
    b) A aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, detraindo-se o tempo de 01 (um) ano e 09 (nove) meses da pena do Paciente, e assim, fixando o regime aberto para o cumprimento da reprimenda corporal.
    c) Concedida a ordem, pugna pela expedição do contramandado de prisão em favor ao Paciente;
    d) Quando do julgamento do mérito da presente ação constitucional, requer que seja confirmada a liminar concedida, detraindo o período preso preventivamente bem como fixando-se o regime aberto para o cumprimento da pena”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Consta dos autos que a sentença condenatória transitou em julgado antes da presente impetração.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial quanto à inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 
    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    10. Ressalte-se que o tema referente à detração penal sequer foi objeto de exame no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja análise neste Supremo Tribunal importaria em dupla supressão de instância.
    11. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora